Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. Os elementos de convicção contidos nos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
2 – Agravo conhecido e não provido.
(va)